Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738245-69.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI AGRAVADAS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, SCOVAN SERVIÇOS GERAIS EIRELI DESPACHO PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que deve ser interrompido o curso do processo, porquanto o Tema submetido ao rito dos repetitivos ainda pende de análise. Reitera os argumentos lançados no apelo obstado, quanto à negativa de vigência à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018